Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-45.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001920-45.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: DAVID FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA. CREDOR. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO. PRETENSÃO DO CREDOR DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PELOS MESMOS ENCARGOS DO CONTRATO. DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001920-45.2019.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante explicitadas.

Data do sistema.